Tribunal: TJMT
Processo: 0016907-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016907-56.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (EMBARGANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONSTADA – AUSÊNCIA DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS INDEVIDO – ART. 85, §2, IV DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO COM EFEITO INFRINGENTES.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Os honorários advocatícios no processo de execução, mesmo que ocorra a desistência após a citação do executado, só será devido se houver defesa nos autos pelo executado, seja por meio de embargos à execução ou impugnação

3. Vício sanado, embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88004472
que, por unanimidade,
proveu o recurso
, reformando a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
(id. 89089499)
, o embargante aduz que acórdão apresenta omissão e contradição, tendo vista que em sua contrarrazões demonstrou que não houve nenhuma intervenção por parte Apelante/Embargado no processo de execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial, razões está não rebatida no r. acórdão.

Advoga que exequente só responde pelo pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução ocorrer após a constituição de advogado, sendo que no presente caso, não houve nenhuma manifestação e constituição de procurador pela parte executada.

Apresentou precedente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal nesse sentindo.

Requer ainda o prequestionamento para efeito de Recurso Especial ao STJ, nos termos do Art. 105, III, “c”, da CF, o enfrentamento pela colenda Câmara da alegada violação aos artigos 85, 489, § 1o, incisos IV e V, 775, § único, incisos I e II, todos do CPC e dos arestos do Superior Tribunal de Justiça apresentados.

No final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a contradição e omissão apontadas.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme certidão de
id. 91383960.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88004472
que, por unanimidade,
proveu o recurso
, reformando a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que a hipótese de omissão se aplica ao presente caso.

In casu,
verifica-se que a controversa recursal cinge-se se é devido ou não a
condenação de honorários sucumbências em favor da Fazenda Pública.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, ficou demonstrado que não houve defesa por parte do apelante/embargado no processo de execução, como se vê:

“[...]

Extrai-se do caderno processual que ERIVELTO DA SILVA GASQUES, ajuizou em 10/04/2014 a Ação de Execução por Quantia Certa de Título Executivo Extrajudicial no único 16907-56.2014.811.0041 (cód. 880230) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento do crédito salarias relativos ao período de 1990 á 1998 na importância de R$ 59.111,56 (cinquenta e nove mil e cento e onze reais e cinquenta e seis centavos) na época da propositura da execução.

Em 25/04/2014, o Juízo a quo determinou a citação do executado, cumprida em 13/05/2014 conforme id. 3168926 – pag. 02.

O executado, ora apelado em 07/05/2018, ingressou com pedido de desistência da ação, tendo em vista que utilizará os créditos objetos da demanda para fins de compensação tributária conforme id. 3168940 – pág. 01.

A Fazenda Estadual, em 17/05/2018 informou que não se opõe a desistência da ação de execução, desde que haja o pagamento dos honorários advocatícios conforme id. 3168941.

Em 29/05/2018, o Magistrado no processo de origem homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios, Confira-se:

“HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo requerente, fl. 38, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

Autorizo desde já eventual pedido de desentranhamento dos documentos, devendo os mesmos serem substituídos por fotocópia.

Ainda, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Executado, fls. 39/40, tendo em vista que não houve a mínima participação do Ente Público no feito.

Publiquem-se e Intimem-se.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se.

Cumpra-se.” [...]”.

Com efeito, percebe-se que o Embargante/apelado desistiu da execução após a citação da Fazenda Pública Estadual, o qual foi devidamente citado nos autos, entretanto não apresentou defesa.

Logo a tese principal do Embargante/apelado é que
os honorários advocatícios no processo de execução, só será devido se a desistência for manifestada após o ingresso do procurador do executado no autos, por meio de embargos à execução ou impugnação,
o que não ocorreu no presente caso, conforme certidão de id. 3168929, entretanto o acórdão não manifestou nesse sentindo.

Em que pese o artigo 90, do Código de Processo Civil, de forma expressa determina que
“proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas
e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”

E que o princípio da causalidade orienta quem será o responsável pelo pagamento dos honorários processuais. Qual seja,
aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ademais, conforme previsto no artigo 85, §2o, inciso I à IV do CPC, estabelece o critério para o arbitramento dos honorários sucumbências, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Extrai que para arbitramento de honorários deverá observar inúmeros critério, dentre eles
o trabalho realizado pelo advogado (Procurador Estadual),
trabalho este não realizado no presente caso.

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça tem entendido devido à fixação de honorários advocatício em processo de execução fiscal,
desde que ocorra a citação do executado e que tenha apresentado defesa nos autos,
vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA –
CITAÇÃO DOS EXECUTADOS COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS
– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é
isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando há pedido de extinção por cancelamento da CDA antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação dos Executados que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

(TJ-MT 0008073-10.2016.811.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).

Ademais, conforme previsão legislativa o processo de execução permite ao exequente desistir de toda ou apenas de alguma parte da ação, sendo desnecessário a concordância do executado, nos casos em que não houver defesa (impugnação ou embargos),
in verbis:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos,
a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Portanto, agiu com acerto o juízo de origem em indeferir a honorária sucumbência em favor da Fazenda.

Destaco ainda que seja imperioso considerar a dignidade da advocacia, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais,
não se pode esquecer que a verba deve ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários não devem ser arbitrados em valores incompatíveis, seja aquém ou além, do trabalho desempenhado pelo patrono da parte, como não houve trabalho desempenhado pelo fisco, é indevido qualquer fixação em honorários sucumbência em seu favor.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo
efeitos infringentes,
para desprover o recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença
a quo
inalterada
.

Por derradeiro, deixo de majorar honorários recusais, devido ausência de fixação no processo de origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021